Tribunal: CARF
Processo: 16682.901724/2014-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901724/2014-94
ACÓRDÃO
1401-007.603 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IRB BRASIL RESSEGUROS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
CSLL.
SALDO
NEGATIVO.
ALÍQUOTA
APLICÁVEL.
QUESTIONADA
JUDICIALMENTE.
PARCELA
INCONTROVERSA.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Estando devidamente garantidos por depósitos judiciais os créditos
tributários relativos à contribuição social calculada sobre a diferença de
alíquota questionada, deve ser reconhecido o direito creditório, relativo ao
saldo negativo apurado sobre a parcela submetida à alíquota que não foi
objeto de questionamento, efetivamente comprovado.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF N. 177.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos
serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o
crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive,
para fins de composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança
em duplicidade do mesmo débito.

ACÓRDÃO
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.603 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901724/2014-94
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário para o fim de reconhecer o Saldo Negativo de CSLL, relativo ao ano calendário
de 2011, no valor originário de R$7.281.376,71, devendo ser homologadas as compensações
pleiteadas até o limite do direito creditório disponível.
Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 14-60.014,
proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto, que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório que não homologou Declarações de Compensação (DCOMPs) lavradas com o
objetivo de utilizar crédito de saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL,
referente ao ano-calendário de 2011, no valor histórico de R$ 7.281.376,71.
A controvérsia central do processo reside na possibilidade de utilização, para fins de
compensação, de saldo negativo de CSLL apurado em período no qual a alíquota aplicável ao
contribuinte é objeto de discussão judicial. A fiscalização entendeu que a existência da lide judicial
retira a liquidez e certeza da totalidade do crédito, enquanto o contribuinte defende a
possibilidade de cindir o saldo negativo e utilizar a parcela que considera incontroversa.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 03/28), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega que, em virtude de mandado de segurança (no 2008.51.01.028018-0)
que discute a majoração da alíquota da CSLL de 9% para 15%, passou a
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.603 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901724/2014-94
3
recolher a parcela de 9% via DARF (incontroversa) e a depositar em juízo a
diferença de 6% (controversa);
b) Que o saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2011 (R$
12.127.411,48) é composto por ambas as parcelas, mas as DCOMPs em
questão utilizaram apenas a parte do crédito originada dos pagamentos à
alíquota de 9%, no montante de R$ 7.281.376,71, que seria, portanto,
líquida, certa e passível de compensação;
c) Que a autoridade fiscal, ao analisar o crédito, incorreu em erro ao comparar
os pagamentos efetuados (baseados na alíquota de 9%) com a CSLL devida
calculada sobre a alíquota total de 15%, sem considerar os depósitos
judiciais que cobrem a diferença. Sustenta que, para analisar o crédito
pleiteado (referente à alíquota de 9%), o débito correspondente também
deveria ser calculado sobre a mesma alíquota de 9%;
d) Que o despacho decisório desconsiderou indevidamente o valor de R$
283.211,79, referente a uma estimativa de CSLL quitada por meio de outra
DCOMP (no 24508.21586.310112.1.3.04-4424), sob o argumento de que
esta não fora homologada. Aponta que, na data da análise, a referida
DCOMP ainda estava pendente de decisão ("Em análise") e que, de todo
modo, a declaração de compensação constitui confissão de dívida, devendo
o valor ser computado no saldo negativo;
e) Por fim, que houve afronta ao princípio da verdade material, pois a
fiscalização se limitou a uma análise superficial das informações em seus
sistemas e não intimou o contribuinte para prestar esclarecimentos que
comprovariam a liquidez e certeza do crédito utilizado.

Posteriormente, a 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto, proferiu o Acórdão n.o 14-60.014 (fls. 490/499) abaixo ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2012
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO.
O direito creditório oferecido na compensação deve ser dotado das
qualidades de liquidez e certeza, consoante o disposto no artigo 170 do
CTN.
SALDO NEGATIVO.
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.603 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901724/2014-94
4
O saldo negativo de CSLL apurado pelo contribuinte em determinado ano,
para servir de fundamento à compensação transmitida, deve ser líquido e
certo, não se admitindo o seu desmembramento em duas parcelas: uma
incontroversa (formada pela tributação com base na alíquota de 9% e
respectivos recolhimentos) e outra discutida judicialmente (atinente à
parcela de 6% e os correspondentes depósitos judiciais).
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido

Inicialmente, a DRJ apreciou a alegação sobre a exclusão da estimativa de CSLL do
mês de dezembro/2011 (no valor de R$ 283.211,79, embora utilize o valor de R$ 238.211,79 nos
cálculos finais) da composição do saldo negativo. Acolheu o argumento do contribuinte,
reconhecendo que a DCOMP utilizada para quitar tal débito havia sido, em processo autônomo,
julgada procedente, determinando a inclusão deste valor na apuração do crédito. Por este motivo,
julgou a manifestação "procedente em parte".
Contudo, quanto à matéria principal, a DRJ rejeitou a tese do contribuinte de que o
saldo negativo poderia ser cindido. A decisão fundamentou que a ação judicial não discute uma
alíquota adicional de 6%, mas a legitimidade da alíquota de 15% como um todo. Assim, toda a
tributação do período estaria sub judice, o que afasta a liquidez e certeza de qualquer parcela do
crédito, conforme exigido pelo art. 170 do CTN. Ressaltou que o saldo negativo é um resultado
único e indivisível, não havendo previsão legal para seu desmembramento em partes controversa
e incontroversa.
Adicionalmente, o julgador invocou a vedação expressa do art. 170-A do CTN, que
proíbe a compensação de tributo objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão.
Ao final, mesmo após somar a parcela da estimativa que julgou procedente, a DRJ
refez os cálculos e concluiu pela inexistência de saldo negativo disponível, pois comparou os
pagamentos confirmados (excluídos os depósitos judiciais) com o débito total da CSLL apurado à
alíquota de 15%, mantendo a não homologação das compensações.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 662/682), em
que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a)
Alega que, em caso análogo referente ao ano-calendário de 2008 (Processo
Administrativo no 16682.903786/2013-50), a 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF, em julgamento de
06/07/2016, deu provimento integral a recurso do mesmo contribuinte,
reconhecendo seu direito de compensar o saldo negativo de CSLL
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.603 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901724/2014-94
5
correspondente à parcela incontroversa recolhida à alíquota de 9%, por
entender que o mandado de segurança discute tão somente a diferença de
alíquota (6%);
b)
Que impedir a compensação da parcela incontroversa do crédito agora
pode acarretar a prescrição do direito de pleiteá-la no futuro, uma vez que
a discussão judicial sobre a parcela de 6% não teria o condão de
interromper ou suspender o prazo prescricional da parcela de 9%, que não
foi objeto de depósito judicial;
c)
Subsidiariamente, caso não se reconheça o direito à compensação
imediata, requer que seja resguardado seu direito de pleitear a restituição
ou compensação do referido crédito após o trânsito em julgado do
mandado de segurança, a fim de evitar os efeitos da prescrição.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
O caso é quase que idêntico a analisado por esta TO no PAF 16327.905234/2019-48
onde se deu provimento ao Recurso Voluntário do contribuinte.
As diferenças se dão em razão do presente caso tratar tão somente de estimativas
compensadas (já reconhecidas pela DRJ) e do direito ao saldo negativo relativo à parcela
incontroversa de CSLL.
Ressalta-se ainda que, no presente caso, diferente do outro, em razão do Recurso
Voluntário ter sido apresentado antes do trânsito em julgado do MS 2008.51.01.0281128-0, não
constavam nos autos nenhuma informação acerca da conversão em renda dos depósitos judiciais.
Pois bem, o cerne do debate reside na possibilidade da contribuinte pleitear saldo
negativo relativo à parcela incontroversa devida a título de CSLL. Isto porque, a Recorrente
discutia judicialmente a majoração da alíquota de CSLL de 9% para 15%, promovidas pela MP
413/2008.
O valor controverso relativo à diferença entre a alíquota de 15% e a alíquota de 9%
(incontroversa), eram depositados no bojo do MS 008.51.01.028018-0.
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.603 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901724/2014-94
6
Por sua vez, em que pese a DRJ tenha julgado parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade, o resultado final não levou a nenhum saldo a restituir. Em
resumo, a DRJ:

a) reconheceu que as estimativas compensadas, no valor de R$ 238.211,79
devem ser consideradas para fins de composição do saldo negativo em
análise;
b) atestou a existência dos depósitos judiciais de CSLL efetuados pelo
Recorrente no mandado de segurança no 2008.51.01.028018-0, contudo não
reconheceu o direito creditório sobre o argumento de que não haveria a
conversão em renda/transformação definitiva dos depósitos em pagamento.

Como muito bem ressaltado pela Recorrente:

Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.603 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901724/2014-94
7
Quanto à análise feita pela DRJ ao reconhecer as estimativas compensadas
concordo integralmente com as conclusões a que chegou.
Entretanto, no ponto principal, qual seja, da possibilidade de apurar saldo negativo
sobre a parcela incontroversa, entendo que assiste razão à Recorrente.
Veja que não se está a pleitear crédito sobre parcela de pagamento discutida
judicialmente, mas tão somente, sobre a parcela incontroversa.
Negar o direito do contribuinte pleitear restituição de saldo negativo ou de
pagamento a maior sobre tais parcelas seria o mesmo de tolher ou cercear o seu direito de
questionar judicialmente eventual majoração que entendeu indevida.
O que não se poderia, logicamente, seria pleitear o saldo negativo sobre a parcela
controversa.
A questão já é conhecida neste Conselho e na pesquisa feita por este Relator, todos
os precedentes existentes são favoráveis à tese defensiva. Ainda, em caso idêntico e relativo ao
mesmo contribuinte, o então Conselheiro Relator Luiz Tadeu Matosinho Machado proferiu o
Acórdão 1302-001.926 de 06/07/2016, cuja decisão unânime resta a seguir ementada:

CSLL.
SALDO
NEGATIVO.
ALÍQUOTA
APLICÁVEL.
QUESTIONADA
JUDICIALMENTE.
PARCELA
INCONTROVERSA.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Estando devidamente garantidos por depósitos judiciais os créditos
tributários relativos à contribuição social calculada sobre a diferença de
alíquota questionada, deve ser reconhecido o direito creditório, relativo ao
saldo negativo apurado sobre a parcela submetida à alíquota que não foi
objeto de questionamento, efetivamente comprovado.

Outro precedente no mesmo sentido também foi proferido no Acórdão 1302-
002.717 de 11/04/2018, à seguir ementado:

CSLL.
SALDO
NEGATIVO.
ALÍQUOTA
APLICÁVEL
QUESTIONADA
JUDICIALMENTE.
PARCELA
INCONTROVERSA.
COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Estando devidamente garantidos por depósitos judiciais os créditos
tributários relativos à contribuição social calculada sobre a diferença de
alíquota questionada, deve ser reconhecido o direito creditório, relativo ao
saldo negativo apurado sobre a parcela submetida à alíquota que não foi
objeto de questionamento, efetivamente comprovado.
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.603 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901724/2014-94
8

Outrossim, esta mesma TO também enfrentou a mesma questão, embora o Recurso
Voluntário do contribuinte não tenha sido provido por outras razões. A análise foi feita no âmbito
do Acórdão 1401-006.656 de 16/08/2023.
Outrossim, nesta mesma assentada de julgamento apreciamos o processo
16682.901724/2014-94 com idêntica decisão.
Como muito bem concluiu o então Relator Luiz Tadeu Matosinho em seu voto
proferido no Acórdão 1302-001.926:

Considerando-se a necessidade de assegurar à Fazenda Nacional a integralidade
do crédito tributário objeto de discussão judicial, impõe-se a dedução, do saldo
negativo acima indicado, da diferença que deixou de ser depositada
judicialmente, no valor de R$ 16.804.10, do que resulta no saldo negativo líquido
de R$ 9.808.623,97.
Entendo que tal parcela de saldo negativo deve ser reconhecida de imediato à
recorrente e que está correto o seu procedimento de pleitear a compensação da
parcela apurada sobre a contribuição social calculada à alíquota não questionada
(9%), pois se assim não o fizesse, se esgotado o prazo prescricional antes do
trânsito em julgado da ação judicial, perderia o direito de fazê-lo.
Note-se que não se está, de modo algum, neste caso, a reconhecer direito
creditório sobre parcela discutida judicialmente, antes do seu trânsito em julgado,
posto que o direito creditório, ora discutido, refere-se unicamente à parcela do
tributo não questionada judicialmente.

E reitero, negar o direito ao aproveitamento sob o argumento de existência de ação
judicial em que se discute parcela adicional do tributo devido, seria impor restrição
desproporcional a um contribuinte e, de certa forma, lhe impedir ou desestimular o livre direito de
questionar no judiciário parcela que entende devida exercendo direito de depósito judicial
assegurado por lei.
No caso particular, ainda existe mais um ponto a ser analisado, os valores
depositados judicialmente eram repassados pela Caixa Econômica Federal para a Conta Única do
Tesouro Nacional desde o prazo de recolhimento dos tributos, nos termos do artigo 1o, §2o da Lei
no 9.703/98, de forma que seria ainda mais irrazoável e desproporcional impedir o
aproveitamento de eventual saldo negativo sobre a parcela incontroversa.
Assim, por tais fundamentos já encaminharia meu voto por dar provimento ao
Recurso do Contribuinte.
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.603 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901724/2014-94
9
Entretanto, ponto adicional relevante foi trazido em sede recursal no processo
16682.901724/2014-94, o contribuinte restou vencido no MS 2008.51.01.028018-0, cujo trânsito
em julgado se deu em 25/02/2019 e a integralidade dos depósitos foram convertidos
definitivamente em renda para a União. Tais fatos restam comprovados através dos documentos
do no referido Recurso Voluntário já apreciado por este colegiado.
Desta feita, mesmo tal argumento trazido pela DRJ restaria ultrapassado ou
prejudicado.
E nem que se alegasse que o trânsito em julgado ocorreu após a apresentação do
PER/DCOMP, fundamento que seria uma verdadeira inovação mas que, ao mesmo tempo entendo
que não afastaria o direito da Recorrente.
Isto porque, ao se negar o direito do contribuinte com base em tal fundamento,
além de acarretar em uma dupla exigência do mesmo crédito (que desde os depósitos já estavam
em conta do Tesouro) e, em última análise, forçá-lo a buscar seu direito pela via judicial, o que
está em descompasso com um dos objetos da existência do processo administrativo fiscal, evitar a
judicialização de demandas tributárias.
Esta TO já analisou esse ponto no Acórdão 1401-003.621, que recebeu a seguinte
ementa:

COMPENSAÇÃO. PEDIDO REALIZADO ANTES DA RENÚNCIA AO DIREITO EM
QUE SE FUNDA AÇÃO ONDE FORAM REALIZADOS INTEGRALMENTE OS
DEPÓSITOS JUDICIAIS. QUESTÃO DE CONTEÚDO QUE DEVE SE SOBREPOR À
FORMA.
Embora o pedido de renúncia ao direito em que se fundava ação que
questionava exigência de pagamento de adicional de IRPJ tenha ocorrido
após formulado o PER/DCOMP, os débitos questionados foram
integralmente depositados judicialmente, em conta única do Tesouro.
Negar que tais depósitos componham o saldo negativo pleiteado, é impor
ao contribuinte um ônus financeiro em dobro. Ademais, negar tal
reconhecimento seria obrigar o contribuinte a ajuizar nova demanda
contra o Fisco, o que fere o interesse da Administração Pública.

Assim, por qualquer que seja o fundamento, entendo assistir razão à Recorrente e
voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário para o fim de reconhecer o Saldo
Negativo de CSLL, relativo ao ano calendário de 2011, pleiteado no presente processo, no valor
originário de R$ 7.281.376,71, devendo serem homologadas as compensações pleiteadas até o
limite do direito creditório disponível.
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.603 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901724/2014-94
10
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 896
DF CARF MF
Original